Tribunal: TJES
Processo: 5002413-70.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVER DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.

1 - Ainda que não tenha havido citação válida da parte executada, a extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito configura reconhecimento da pretensão executória, sendo devida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

2 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, mesmo antes da formação da relação jurídica processual, quando a quitação do débito ocorre após o ajuizamento da demanda.

3 - A parte executada, ao satisfazer o débito após o ajuizamento da execução, dá causa à propositura da demanda e deve responder pelos ônus dela decorrentes.

4 - Recurso provido para condenar a executada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002413-70.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: RITA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cíve
l
por meio da qual pretende,
Município de
Cariacica

(Id. 12209097), ver reformada a r. sentença de Id. 12209096 que, em sede de executivo fiscal, extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do inciso II do art. 924 do CPC, e deixou de condenar o apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Irresignado, o recorrente aduz, em síntese, fazer jus à verba honorária sucumbencial, porquanto tenha a apelada dado causa ao ajuizamento da demanda por não recolher o imposto devido.

Sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de triangularização da relação jurídica.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de março de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual de 14/4/2025.

VOTO DIVERGENTE

O município se insurge contra a sentença que, ao reconhecer a satisfação administrativa do débito fiscal, extinguindo a execução, deixou de condenar o devedor ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a citação ainda não havia sido efetivada.

O voto da relatoria foi no sentido de negar provimento ao recurso, por reputar, sinteticamente,
“Inaplicável, pois, o princípio da causalidade, porquanto inexistente prática de qualquer ato judicial pelo executado a implicar despesas, haja vista não ter sido nem mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se, assim, descabida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.”

Ocorre que, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que aplica-se a causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais em desfavor do executado quando a execução é extinta pelo pagamento administrativo da dívida, ainda que não tenha sido citado, adotando a conduta como reconhecimento da pretensão executória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais. 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017). 3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016). 4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015). 5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

Em consonância, é o entendimento da Primeira Câmara:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas eventualmente antecipadas e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, em observância ao princípio da causalidade. 2 – Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000034-43.2011.8.08.0049, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR, Data de julgamento: 06/08/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO ENTENDIMENTO ATUAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo reiterada jurisprudência do STJ, “os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação”. 2. Reconhecido o vício de omissão pela ausência de enfrentamento desse ponto. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5016361-34.2022.8.08.0035, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 10/07/2024)

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEVIDA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Após o ajuizamento da execução fiscal, houve o pagamento do débito na via administrativa, o que foi informado pelo Município exequente. Interpretando a petição, o Juízo de origem proferiu a sentença, homologando o “pedido de desistência” e condenando o Município ao pagamento de custas. Contudo, não houve pedido de desistência. A bem da verdade, foi noticiada a perda superveniente do objeto da execução; 2. Com isso, a extinção do feito deveria ter se dado com o reconhecimento da perda do interesse de agir, em sua modalidade da necessidade. Se não fosse a ausência de citação, os ônus sucumbenciais deveriam ter sido distribuídos de acordo com o princípio da causalidade, com a condenação da executada apelada ao pagamento das custas, por ter dado causa ao ajuizamento da execução, em aplicação analógica do art. 85, § 10, do CPC; 3. Ademais, em regra, não é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas remanescentes em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980 e do Tema Repetitivo 1054/STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001375-59.2022.8.08.0008, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 04/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consta dos autos que o ente público ajuizou ação de execução fiscal visando a satisfação de créditos. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. 2. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob várias justificativas, inclusive pelo argumento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria citação válida. 3. É cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0003570-29.2014.8.08.0026, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de julgamento: 24/04/2024)

Diante do exposto, inauguro a divergência para
dar provimento ao recurso
, a fim de condenar a executada/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando efetuado o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação.

Conquanto não desconheça o entendimento segundo o qual seria cabível a condenação em custas e honorários do executado que efetuasse o pagamento do crédito tributário quando já ajuizado o executivo fiscal, mas não efetivada a citação,
este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido da impossibilidade de imposição da verba honorária à parte que não integrou a relação processual, em ofensa aos corolários do contraditório e da ampla defesa
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RISCO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça e acompanhado por esta Primeira Câmara Cível é de que não cabe a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da ação e antes de promovida a citação. 2. O apelado não deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, já que não realizada a triangularização da relação jurídica processual. 3. Tampouco o argumento do recorrente acerca da não presunção de pagamento administrativo dos honorários é capaz de refutar o fundamento de risco de ofensa ao contraditório na condenação de quem não foi integrado ao feito. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 035070173659, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO IMPROVIDO.
1. É incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando, não tendo o executado sido ainda citado para compor o polo passivo da demanda executiva, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal, mais especificamente o contraditório e a ampla defesa, porquanto sofreria os efeitos de condenação judicial decorrente de demanda que não integrou. 2. Cabe ao ente tributante, no momento em que o contribuinte executado demostra interesse em quitar a CDA, (e no caso destes autos em quitar também os honorários advocatícios) fazer as devidas atualizações do débito e, de maneira discriminada, incluir, caso entenda pertinente, os honorários do Procurador por ele nomeado para atuar na demanda executiva. Não é razoável penalizar a parte que, quitou, extrajudicialmente, o débito e teve a demanda executiva fiscal extinta pelo pagamento, ver o prosseguimento da demanda para cobrança de honorários advocatícios, que não foram incluídos no cálculo discriminado do acordo extrajudicial.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 022150001000, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005492-78.2011.8.08.0069 (069.11.005492-6). APELANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. APELADO: SUZANA MARTINS MALTA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXECUTADA NÃO CITADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. - É inviável a condenação de executado não citado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de despesas processuais, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. - Em obediência aos mencionados princípios constitucionais, o princípio da causalidade só pode ser aplicado se houver a triangularização processual, o que, no caso, não ocorreu.
3. - O vício de ausência de citação é passível de cognição de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública. 4. - Excluída da sentença o capítulo que condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios e de despesas processuais, restando o recurso prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 069110054926, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1 A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não tendo sido realizada a citação do Executado, não se mostra cabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais. 2 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 061100003427, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/06/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL MAS ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da mais recente orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não são devidos honorários advocatícios em execuções fiscais quando a quitação voluntária do débito ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação (de execução fiscal) mas anterior à citação
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001777-24.2016.8.08.0050, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2023)

I
naplicável,
pois,
o princípio da causalidade,
porquanto
inexistente
prática de qualquer ato judicial p
el
o executado
a
impli
ca
r
despesas
,

haja vista não ter sido nem mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se, assim, descabida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Ademais, caberia ao recorrente incluir, discriminadamente, eventual cobrança de honorários no momento do parcelamento da dívida, a fim de que o executado tivesse plena convicção de que o acordo envolvera todo o débito, revelando-se abusiva a imposição do ônus em sede judicial após a quitação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a

e
le
nego

provimento.

É como voto.

Sessão de 05 a 09/05/2025:

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Eminentes pares,
a
fim de rememorar o presente feito,
a
controvérsia
recursal
cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que não efetivada a citação.

Em sessão pretérita, o
eminente
R
elator,

Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
conheceu do recurso e a ele
negou
provimento
,
por entender

descabida a condenação
da executada

ao pagamento d
e
honorários de sucumbência
em favor do Município de Cariacica

quando

“inexistente prática de qualquer ato judicial pelo executado a implicar despesas, haja vista não ter sido nem mesmo citado para integrar a demanda”.

Na sequência
,
a
e.
Desembargadora
Janete Vargas Simões

inaugurou divergência

para

dar provimento ao recurso
e, reformando a sentença,
condenar a executada ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixando-os
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

C
om a devida vênia à E
minente Relatora
,
perfilho do entendimento ex
ar
ado pela
e. Des
embargadora
Janete
em seu voto
,
conforme

já
me
manifestei
em oportunidades anteriores de julgamentos de casos análogos
. Explico.

Ressalto
que a
matéria é controvertida
no âmbito dos Tribunais pátrios
,
mas
vislumbro maior razoabilidade na corrente de entendimento que
equi
para
o pagamento do débito exequendo ao reconhecimento da pretensão executória, ainda que
realizado
antes da citação.

A propósito, esse é o posicionamento da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se baseia no princípio da causalidade para demonstrar que o devedor, por não ter efetuado a tempo o pagamento da exação, ensejou o ajuizamento da Execução Fiscal. Logo, ele deve arcar com os honorários advocatícios:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que
"o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015"

e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 2068074 / GO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023/0134428-1 RELATOR Ministro GURGEL DE FARIA (1160) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 18/09/2023 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/09/2023).

Nestes termos
, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados pelos eminentes pares que me antecederam,
com a devida vênia
ao
eminente
R
elator,
acompanho a divergência
inaugurada pel
a

e. Des.
Janete Vargas Simões
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

VOTO - VISTA

Eminentes Pares,

Após examinar atentamente os autos e os judiciosos votos que me antecederam, proferidos pelo eminente Desembargador Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama, pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, que inaugurou a divergência, e pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, que acompanhou o dissídio, manifesto minha adesão à corrente divergente.

A controvérsia reside na condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o débito tributário é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, porém antes da efetivação da citação.

Com a devida vênia ao posicionamento do ilustre Relator, alinho-me ao entendimento de que, na espécie, são devidos os honorários advocatícios. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de aplicar o princípio da causalidade, considerando que o pagamento do débito após o ajuizamento da demanda, mesmo antes da citação, configura reconhecimento da procedência do pedido executório.

Nessa linha, a conduta do executado, ao promover a quitação da dívida que ensejou a propositura da ação, atrai para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração da máquina judiciária. Conforme bem destacado nos votos divergentes, o ajuizamento da execução fiscal gerou custos para o ente público, não sendo razoável isentar o devedor do ressarcimento das despesas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes de sua inadimplência.

Corroboram esse entendimento os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA e AgInt no REsp 2068074/GO), bem como os julgados recentes da Egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, citados no voto da Desembargadora Janete Vargas Simões.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho integralmente a divergência inaugurada pela Desembargadora Janete Vargas Simões, para dar provimento ao recurso e condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão Virtual de 02.06.2025

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim